Tribunal: TJES
Processo: 5013978-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013978-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TON MAQUININHA DE CARTÕES
RECORRIDO: DIEGO GOES FARIAS MARINHO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013978-20.2021.8.08.0035

RECORRENTE: TON MAQUININHA DE CARTÕES

RECORRIDO: DIEGO GOES FARIAS MARINHO

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MAQUININHA DE CARTÃO. VALOR BLOQUEADO POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PELA RÉ E AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que, em 07/08/2021, efetuou a compra de uma máquina de cartões para realização de vendas. Afirma que, em 16/08/2021, efetuou a primeira venda e que, ao tentar transferir a quantia para sua conta, não obteve êxito, relatando, ainda, que foi descredenciado e a venda teria sido colocada em análise, o que o levou a estorná-la e realizar por outros meios.

Em sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, nas razões recursais (ID 4040478), a ré sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois é caracterizada como consumidora intermediária. No mérito, defende a ausência de irregularidade na conduta adotada ante a observância dos termos e condições do site do descredenciamento motivado por suspeita de irregularidade/desvio na operação, agindo de acordo com o contrato firmado entre as partes. Por fim, alega a ausência do dever de indenizar e consequente inexistência de necessidade de devolução dos valores, bem como a inexistência de danos morais.

Compulsando os autos, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, ou seja, não há qualquer comprovação de que a quantia foi devolvida ao Recorrido, após a não constatação de fraude, diante da ausência de reclamação pelo consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, pois inexistem quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Neste contexto, vale a citação do trecho do ato sentencial:

“No caso em tela, não obstante a suspensão do pagamento, a requerida não indicou ter havido qualquer reclamação de consumidor, alertando para eventual fraude. E o contrato prevê um procedimento administrativo de “disputa” em caso de reclamação de algum comprador. Assim, a requerida deveria liberar o valor na conta do requerente, após o decurso do prazo para reclamação do consumidor-comprador (“disputa”).

Além do mais, em depoimento colhido da Sra. Williane Fernanda – ID 14082210, esta afirmou que realizou a compra e, inclusive, está sendo cobrada por essa.”

Por via reflexa, é devido, pois, a restituição do valor bloqueado e a indenização por dano moral.

Assim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, a recusa de atendimento adequado ao consumidor e a manutenção do bloqueio de seu saldo bancário por prazo excessivo, entendo que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei nº 9.055/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)